Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DIVERSA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE JUSTIFICOU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA DÍVIDAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO. ART. 529, §3o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é exigível título executivo judicial quando permanecer a condição de hipossuficiência econômica que motivou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte executada.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. O art. 85, § 14, do CPC/2015 estabelece que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar [...]”.
3. Apesar da natureza alimentar da verba de honorários advocatícios, ela não se confunde com o dever de prestar alimentos, contexto no qual a norma que possibilidade a penhora de verba salarial foi inserida na legislação processual.
4. A impenhorabilidade em relação à verba salarial é absoluta, sendo somente admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.